Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-67.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000699-67.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIRLEI ALVES DE SOUZA - CPF: 027.065.371-67 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ESPECIALIDADE DO PERITO – DESNECESSIDADE – MATÉRIA PRECLUSA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A insurgência contra a qualificação do perito proferida somente após a sentença, além de atentar contra o princípio do
venire contra factum proprium
, já se encontra acobertada pela preclusão.

Desnecessária a produção de nova prova pericial, com a nomeação de perito especialista em ortopedia ou traumatologia, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, não havendo falar em cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por SIRLEI ALVES DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada contra
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
(proc. n.
1000699-67.2020.8.11.0041)
, julgou improcedente o pedido, condenando a Autora/Apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça deferida em seu favor.

Em suas razões, considerando que a prova pericial tem por finalidade o esclarecimento de questões de ordem técnica e que o trauma que gerou a invalidez é de ordem ortopédica, defende a necessidade de retorno dos autos à origem para realização de nova perícia médica com profissional
expert
em ortopedia ou traumatologia, o que não ocorre com o médico perito nomeado pelo Juízo.

Assevera que o direito de condenação em danos morais em situações de descaso e negligência da Recorrida, como ocorre no caso em questão, em que a Segurada vem se recusando a receber o requerimento administrativo para fins de pagamento do seguro.

Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja anulada, determinando a realização de nova perícia, com a subsequente condenação da Apelada ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 14910479.

É o relatório.

Cuiabá, 7 de novembro de 2022.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto por SIRLEI ALVES DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada contra
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.,
julgou improcedente o pedido.

Para tanto, declinou o julgador singular que, nos termos da perícia médica realizada nos autos, não restou evidenciado o nexo causal entre o acidente indenizável e as sequelas constatadas na parte, a impedir a procedência do pleito, o que ensejou a interposição do presente apelo.

Pois bem. O inconformismo não prospera Recorrente.

Verifica-se dos autos que a Apelante não se insurgiu contra o médico perito designado pelo Juízo quando de sua nomeação, o qual, inclusive, é especialista em perícias médicas.

Tampouco fez quaisquer ressalvas quanto ao profissional ou aos termos do laudo por ele apresentado quando intimada para tal finalidade.

Em verdade, somente após a prolação da sentença que lhe foi desfavorável é que veio a se insurgir contra a qualificação do perito, argumentando que deveria ser ele especialista na área ortopédica/traumatológica, questão que, além de atentar contra o princípio do
venire contra factum proprium
, já se encontra acobertada pela preclusão.

A propósito, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DISCORDÂNCIA DO LAUDO PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – ESPECIALIDADE DO PERITO – DESNECESSIDADE – MATÉRIA PRECLUSA – RECUSA DE RECEBIMENTO DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –- RECURSO DESPROVIDO. AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DISCORDÂNCIA DO LAUDO PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – ESPECIALIDADE DO PERITO – DESNECESSIDADE – MATÉRIA PRECLUSA – RECUSA DE RECEBIMENTO DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –- RECURSO DESPROVIDO. Desnecessária a produção de nova prova pericial pretendida, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, não havendo cerceamento de defesa na espécie.
Além disso, não tendo a parte autora impugnado a especialização do perito em momento processual oportuno, qual seja, quando de sua nomeação pelo juízo ‘a quo’, opera-se a preclusão.
A simples recusa de recebimento e protocolo do pedido administrativo para o pagamento da indenização securitária não enseja, por si só, o reconhecimento do dano moral, notadamente pelo fato de que em nenhum momento o apelante foi impedido de dar prosseguimento ao pedido, não havendo o que se falar em ato ilícito passível de reparação. (N.U 1031325-40.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)
(destaquei)

APELAÇÃO – DPVAT – IMPUGNAÇÃO DA ESPECIALIDADE MÉDICA – PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DEBILIDADE POR TRAUMATISMO – PERÍCIA QUE CONCLUIU POR AUSÊNCIA DE INVALIDEZ – INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO DE TRAUMA EM DEDO DO PÉ – EVIDENTE ERRO MATERIAL NA PERÍCIA – CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO QUE SERIA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO.
1- “A impugnação ao profissional perito deve ser manifestada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de operar-se a preclusão.” (N.U 1003279-92.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020).”
(N.U 1015137-69.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021).
(destaquei)

Outrossim, desnecessária a produção de nova prova pericial, com a nomeação de perito especialista em ortopedia ou traumatologia, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, não havendo falar em cerceamento de defesa.

Com efeito, verifica-se que o laudo pericial foi conclusivo ao atestar a não comprovação do nexo de causalidade entre a perda parcial da mobilidade do punho esquerdo constatada na Apelante e o acidente de trânsito por ela sofrido em julho de 2018 considerando a ausência de diagnóstico no prontuário médico elaborado à época do sinistro e o fato de que ela já apresentava, desde janeiro de 2018, isto é, há pelo menos seis meses, histórico de fratura no punho esquerdo (Id. 149104761).

Logo, embora a parte aduza que o
perito
não é ortopedista ou traumatologista, inexistindo fundamento nos autos a duvidar da capacidade técnica ou imparcialidade do profissional indicado pelo juízo para confecção do laudo pericial, descabido o pleito de anulação da prova e reabertura da instrução processual, mormente quando a parte não traz qualquer prova técnica capaz de refutar as conclusões do
expert
.

Sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO PERITO COM ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – DESNECESSIDADE –LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PROFISSIONAL HABILITADO E COM CONHECIMENTO TÉCNICO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há qualquer fundamento nos autos a duvidar da capacidade técnica do profissional indicado pelo juízo para confecção do laudo pericial, tendo em vista que o perito indicado possui conhecimentos técnicos na área de Perícias Médicas, sendo, pois, incabível a reforma da sentença, com a reabertura da instrução do feito
.- (N.U 1012826-03.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA – MÉRITO – VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO MANTIDA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ E A TABELA DA LEI No 6.194/74 – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – GRAU DE INVALIDEZ APURADO POR MÉDICO LEGISTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há qualquer vedação legal à atuação de profissional de especialidade diversa daquela em que realiza a perícia médica. Além disso, o apelante não apresentou qualquer argumento técnico ou outro laudo pericial capaz de refutar as conclusões do perito nomeado pelo juízo, limitando-se a insurgência à ausência de especialização na área de traumatologia e ortopedia.
A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente, à época do acidente de trânsito, que deu causa à debilidade permanente da vítima, consubstanciada com a quantificação do grau da lesão atestado pelo profissional da área médica. (N.U 1049864-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)
(destaquei)

Como corolário lógico, não há falar em danos morais por suposta recusa ao recebimento do protocolo administrativo quando comprovado judicialmente não fazer jus a Recorrente ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022